Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 CAPUT C/C ARTIGO 40 DA LEI ANTIDROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. IGUALDADE DE HIERARQUIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. In casu, o paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante teve sua prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia – NAC.
2. O Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não tendo o impetrante apresentado qualquer fato novo que justificasse tal revogação.
3. Tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo (Juiz natural da causa) revisar decisão do primeiro (Núcleo de Audiência de Custódia) sem que para tanto sejam apresentados fatos novos.
4. No caso, está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e ante o risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciados e fundamentados nos autos.
5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão do paciente.